Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. MORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TERMO. INICIAL. CITAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. Após o trânsito em julgado a decisão faz coisa julgada e não há que se falar em adequação do acórdão com rediscursão dos juros de mora na fase executória. Inteligência dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil

3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.

4. Recurso conhecido e desprovido.